Tribunal: TJMT
Processo: 1046236-39.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046236-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (AGRAVANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MARTINELLI - CPF: 040.330.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GUSTAVO OLIVEIRA SOUSA - CPF: 021.982.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. RESULTADO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8.º-A, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, mantendo o valor arbitrado (R$ 3.361,31).

2.

A agravante sustenta que a fixação dos honorários por equidade viola o art. 85, § .8º-A, do CPC, introduzido pela Lei n.º 14.365/2022, e requer a observância dos valores mínimos previstos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou do percentual mínimo legal.

3.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, no acolhimento de exceção de pré-executividade destinada apenas à exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 8.º-A, do CPC ou por apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento originário foi interposto exclusivamente pela Fazenda Pública para reduzir a verba honorária. A parte beneficiária dos honorários não apresentou contrarrazões nem formulou pedido de majoração naquela oportunidade processual.

4.

O acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se à exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário executado e sem alteração do valor da execução.

5.

A exclusão do coexecutado não produz proveito econômico objetivamente mensurável, o que afasta a utilização dos critérios previstos no art. 85, § 8.º-A, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários por equidade quando o resultado obtido possui natureza inestimável, especialmente nos casos de exclusão de coexecutado em execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

7.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.255 não afasta a aplicação da equidade na hipótese em que inexiste base de cálculo objetivamente aferível para a fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento de exceção de pré-executividade destinada exclusivamente à exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal gera resultado juridicamente inestimável. 2. Inexistindo proveito econômico objetivamente mensurável, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC. 3. O art. 85, § 8.º-A, do CPC pressupõe a existência de base de cálculo aferível, não incidindo nas hipóteses de resultado inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2.º, 8.º e 8.º-A, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.880.560/RN; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13.05.2019; STF, RE 1.412.069 (Tema 1.255 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INTERNO”,
interposto por LIANDRO DOS SANTOS TAVARES, advogado que atuou na defesa de um dos executados na instância de origem, contra decisão monocrática proferida
pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 351580356), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela parte agravada,
para fixar os honorários advocatícios por critério de equidade, cuja parte dispositiva foi assim lançada:

“Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrument
o
, para reformar parcialmente a decisão recorrida apenas quanto ao critério de fixação da verba honorária, estabelecendo que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8.º, do CPC, mantido o valor fixado de

R$ 3.361,31 (três mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos)
, por ser adequado às circunstâncias do caso
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, descumpriu o estabelecido no § 8.º-A do art. 85, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n.º 14.365/2022.

Defende que o referido dispositivo legal impõe o dever de observar, ao arbitrar honorários por equidade, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) previsto no § 2.º do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior entre os dois parâmetros.

Sustenta, ainda, que

“(...) o valor mínimo recomendado para atuação em advocacia fiscal — categoria em que se enquadra a exceção de pré-executividade objeto dos presentes autos — corresponde a R$6.695,34 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos)”.

Com base no exposto, requer (ID. 360048361):

“Ante o exposto, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com os parâmetros mínimos obrigatórios estabelecidos pelo §8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 366900394, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO.
SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
“AGRAVO DE INTERNO”,
interposto por LIANDRO DOS SANTOS TAVARES, advogado que atuou na defesa de um dos executados na instância de origem, contra decisão monocrática proferida
pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 351580356), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela parte agravada,
para fixar os honorários advocatícios por critério de equidade.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, verifica-se que a parte agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.361,31 (três mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

Cumpre registrar, inicialmente, que o agravo de instrumento foi interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a redução da verba honorária arbitrada na origem. Embora regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o patrono da parte excipiente não se manifestou naquele momento processual, deixando de formular qualquer pedido de majoração da verba sucumbencial. Somente após o parcial provimento do recurso é que interpôs o presente agravo interno, sustentando a necessidade de elevação dos honorários com fundamento no art. 85, § 8.º-A, do Código de Processo Civil.

Todavia, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, permanecendo o entendimento firmado na decisão agravada.

Como delineado na decisão recorrida, a hipótese versa sobre acolhimento de exceção de pré-executividade destinada exclusivamente à exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer discussão acerca da validade ou do montante do crédito tributário executado.

Trata-se, portanto, de resultado juridicamente inestimável, uma vez que a exclusão do sócio do polo passivo não acarreta redução do crédito exequendo nem repercute, de forma objetiva, sobre o valor da execução. Tal circunstância inviabiliza a aplicação do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, pois a adoção de critérios objetivos implicaria reconhecer à parte excipiente um benefício patrimonial dissociado da realidade do caso concreto.

Nessas condições, não se aplica o disposto no § 8º-A do art. 85 do CPC, porquanto esse dispositivo pressupõe a existência de base de cálculo mensurável (valor da causa, da condenação ou do proveito econômico), o que não se verifica no caso concreto.

O entendimento reproduz fielmente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp 1.880.560/RN, no qual se reconheceu que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade quando acolhida exceção de pré-executividade destinada unicamente à exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação ao crédito executado, dada a natureza inestimável do resultado obtido.

Na hipótese, ainda que o valor da causa seja elevado, tal circunstância não deve ser utilizada como parâmetro para fixação da verba honorária, sob pena de comprometer a proporcionalidade do arbitramento e ensejar indevida multiplicação de custos em detrimento do erário.

A aplicação da equidade não se configura como faculdade discricionária do julgador, devendo observar os parâmetros legais fixados no art. 85 do Código de Processo Civil. O arbitramento em valor certo somente se justifica quando inexistente ou inviável a quantificação objetiva de eventual benefício patrimonial, como ocorre na hipótese dos autos.

No julgamento do Tema 1.255 (RE 1.412.069), o Supremo Tribunal Federal fixou, com repercussão geral, a tese de que é inconstitucional a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados. Todavia, o caso em exame versa exclusivamente sobre a exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, com fundamento em ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade, sem impugnação ao crédito tributário, o que inviabiliza a quantificação objetiva de eventual benefício auferido.

Frisa-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Determino, ainda, de ofício, que a Secretaria da Câmara proceda à retificação da autuação do presente recurso, a fim de que conste como parte agravante, em nome próprio, o advogado
LIANDRO DOS SANTOS TAVARES, em lugar de RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026